Tribunal: STF
Processo: ARE 1080875
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. AVOGADOS DOS RÉUS PRESENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. TERMO A QUO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. O Plenário Virtual desta Suprema Corte decidiu pela ausência de repercussão geral da questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010)



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.